Tribunal: TJPA
Processo: 0847794-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847794-26.2019.8.14.0301

APELANTE: IVETE MUNIZ DE BRITO

APELADO: ARMINDA GOMES SALGADO, ANTONIO NAZARENO GOMES SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0847794-26.2019.8.14.0301

APELANTE:

ARMINDA GOMES SALGADO

APELANTE:
ANTÔNIO NAZARENO GOMES SALGADO

APELADA:

IVETE MUNIZ DE BRITO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL –

PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Hipótese em que
não obstante a parte requerida, ora apelante, tenha requisitado a produção de provas testemunhais, o magistrado singular entendeu pela dispensabilidade destas, procedendo o julgamento da lide.

2 – O fundamento utilizado pelo juízo primevo para o indeferimento do pedido de produção de provas formulados pelo demandado foi de que a comprovação de que a apelante teria contribuído para a construção da edificação em alvenaria no imóvel, poderia ser feita através de prova documental.

3 – Com efeito
,
máxima vênia
o entendimento do
juízo “
ad quo
”, entendo que não obstante a possibilidade de utilização de prova documental para efeito comprovação das argumentações formuladas pela requerida/apelante, inexiste óbice a produção de prova testemunhais com escopo de robustecer tais alegações.

4 –
Ademais, tenho que a
o protestar em sua peça de defesa pela produção de provas, a requerido/apelante deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
e, sobretudo, fundamentar a improcedência do pedido indenizatório na ausência de comprovação das alegações da requerida.

5 – Tratando-se o caso de matéria de fato e de direito, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do requerido/apelante, impondo-se a desconstituição da sentença, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0847794-26.2019.8.14.0301

APELANTE:

ARMINDA GOMES SALGADO

APELANTE:
ANTÔNIO NAZARENO GOMES SALGADO

APELADA:

IVETE MUNIZ DE BRITO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por

IVETE MUNIZ DE BRITO
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
ARMINDA GOMES SALGADO

e
ANTÔNIO NAZARENO GOMES SALGADO
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
7264915
), narraram os autores/apelados serem os
legítimos proprietários do imóvel localizado na Rua Esperanto, n. 279, Bairro Marambaia, Belém/PA, por meio do formal de partilha expedido pelo Juízo da 10ª vara cível de Belém, devidamente registrado no cartório de Registro de Imóveis 2º ofício de Belém.

Afirmaram que o autor da herança, Sr. Jorge Ubiratan da Fonseca Salgado era casado com a requerente Arminda Gomes Salgado (meeira), 84 anos, bem como era o genitor do segundo requerente Antônio Nazareno Gomes Salgado (64 anos).

Destacaram que a requerida Ivete Muniz de Brito, ex-companheira do segundo requerente, exerceria a posse do bem de modo temporário e precário e que, devidamente notificada a desocupar o imóvel, teria se negado a fazê-lo.

Pugnaram, assim, com fundamento no art. 1.228 do CPC, a imissão da posse no imóvel a título de tutela de urgência, bem como a título de provimento jurisdicional de mérito.

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
7264928
), arguiu a requerida, em síntese,
a preliminar de falta de interesse processual; no mérito, que seu ex-sogro, de cujus, permitia que o segundo requerente e a requerida exercessem a posse como donos, pois, quando a ambos se mudaram para o imóvel, este era de madeira e, no decorrer dos anos, teriam construído uma nova casa em alvenaria, benfeitorias necessárias e úteis, defendendo, assim a necessidade de reconhecimento do seu direito a moradia, pleiteando a improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da sentença (ID. 7265022) que, julgou procedente a pretensão de imissão de posse pugnada na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça a esta.

Inconformada, a requerida
IVETE MUNIZ DE BRITO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7265026).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento pelo juízo primevo da produção de provas testemunhais, pleiteadas pela requerida/apelante.

No mérito, aduz ter sido casada em regime de comunhão parcial de bens com o apelado
Antônio Nazareno Gomes Salgado, tendo contribuído para a edificação do imóvel em litígio, razão pela qual faria jus a indenização dos valores despendidos.

Argui que o juízo primevo teria incorrido em
error in judicando
e error
in procedendo
em razão de não ter se atentado ao art. 1.658 do Código civil, uma vez que a casa em alvenaria teria sido adquirida a título oneroso na constância do casamento com o apelado.

Arrazoa que a comprovação dos valores a serem indenizados a apelante se daria com a avaliação do valor atualizado de mercado do imóvel, o que teria sido demonstrado nos autos.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença primeva, ou, alternativamente reformada
in totum
para julgar totalmente improcedente o pedido de imissão de posse formulado na exordial ou reconhecer o direito de indenização à apelante.

Em contrarrazões (ID. 7265031), argui a autora/apelada não assistir razão a apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença de piso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
7268779), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 7313038).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pela requerida/apelante que a sentença vergastada teria incorrido em cerceamento de defesa
ao julgar a lide sem permitir a produção de provas testemunhais requisitadas em contestação.

Como é sabido, conforme
previsto pelos arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o
juiz
é o

destinatário
das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in

verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de
destinatário das provas
, o
juiz
possui a função de determinar as
provas
necessárias ao
julgamento
do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o

pronto
julgamento
da lide.

No caso em exame, não obstante a parte requerida, ora apelante, tenha requisitado a produção de provas testemunhais, o magistrado singular entendeu pela dispensabilidade destas, procedendo o julgamento da lide.

O fundamento utilizado pelo juízo primevo para o indeferimento do pedido de produção de provas formulados pelo demandado foi de que a comprovação de que a apelante teria contribuído para a construção da edificação em alvenaria no imóvel, poderia ser feita através de prova documental.

Pois bem, como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate,
máxima vênia
o entendimento do
juízo “
ad quo
”, entendo que não obstante a possibilidade de utilização de prova documental para efeito comprovação das argumentações formuladas pela requerida/apelante, inexiste óbice a produção de prova testemunhais com escopo de robustecer tais alegações.

Ademais, tenho que a
o protestar em sua peça de defesa pela produção de provas, a requerida/apelante deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
e, sobretudo, fundamentar a improcedência do pedido indenizatório na ausência de comprovação das alegações da requerida.

Nesse contexto, tendo a parte requerida protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Na hipótese dos autos, configurado cerceamento de defesa em razão indeferimento da produção de prova testemunhal potencialmente apta a demonstrar a tese de defesa, a qual, por sua vez, se for o caso, é capaz de infirmar a conclusão do julgamento. Sentença desconstituída.
AGRAVO RETIDO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

(TJ-RS - AC: 70081592891 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). (Grifei).

APELAÇÃO –
IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(TJ-MT - AC: 00430704420128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
E EMBARGOS DE TERCEIRO - NULIDADE DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM COLEGIADA ANTERIOR, DESTE EG. TRIBUNAL, DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E À SOLUÇÃO DA LIDE - VERIFICAÇÃO - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA - SENTENÇA CASSADA.
- A Sentença que não observa a determinação constante em Acórdão anterior, transitado em julgado, se mostra nula -
Se o processo não estiver suficientemente instruído, de sorte a permitir o julgamento seguro da causa, cabe ao Julgador, mesmo que de ofício, determinar produção das provas imprescindíveis e relevantes à instrução e à elucidação dos fatos controvertidos, conforme dispõe o art. 130, do CPC/1973
, com correspondência no art. 370, do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10456140003967002 Oliveira, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017). (Grifei).

Diante disso, tratando-se o caso de matéria de fato e de direito, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do requerido/apelante.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela requerida, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/02/2022